Tribunal: TJMT
Processo: 1017319-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017319-49.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO), CARLOS PRUDENCIO DA SILVA - CPF: 019.314.441-70 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE RODRIGUES BORGES - CPF: 039.645.891-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN MITA TERRAZAS (TERCEIRO INTERESSADO), JAVIER BAZAN DURAN (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS PRUDENCIO DA SILVA
IMPETRANTE: THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias em que foi efetuada a custódia do paciente, notadamente na grande quantidade de droga apreendida em seu poder,
113 cápsulas de pasta base de cocaína, com peso total de 2,175 kg.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017319-49.2021.8.11.0000

PACIENTE: CARLOS PRUDENCIO DA SILVA
IMPETRANTE: THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Thiago Cruz Furlanetto Garcia Barbosa
em benefício de
CARLOS PRUDÊNCIO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Narra que o paciente teve a prisão preventiva decretada, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Neste contexto, sustenta-se que
i)
o decreto cautelar não está adequadamente fundamentado;
ii)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva;
iii)
é possível a substituição da custódia cautelar por outras providências menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
103807988.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
N.
104164460.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
104566987.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS PRUDENCIO DA SILVA
IMPETRANTE: THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
CARLOS PRUDÊNCIO DA SILVA,
apontando ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, estando ausentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, dispostos no art. 312 do CPP.

Extrai-se dos autos que em
02 de setembro de 2021,
o paciente foi preso em flagrante juntamente com outros corréus,
em virtude da suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação ao tráfico
, tipificados nos arts. 33 e 35, ambos da Lei no. 11.343/06, pois, após ser abordado pela Polícia Rodoviária Federal, a bordo do veículo VW GOL, placa QBI2516, foram localizadas
113 cápsulas de pasta base de cocaína envoltos em fita adesiva, com peso total de 2,175 kg.

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da
grande quantidade de droga apreendida
.

Transcrevo fragmento da decisão, que converteu a prisão em flagrante em preventiva,
in verbis
:

“(...)

É o necessário.

Fundamento. Decido.

Pleiteia a o Ministério Público que seja decretada a Prisão Preventiva dos Representados PAULO HENRIQUE RODRIGUES BORGES, MIRIAN MITA TERRAZAS, JAVIER BAZAN DURAN e CARLOS PRUDENCIO DA SILVA, pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas.

Conforme consta nos autos, a Polícia Rodoviária Federal, no dia 02 de setembro de 2021 às 16h30min, os suspeitos estavam a bordo do veículo VW GOL, placa QBI2516, ocasião em que, os policiais deram ordem de parada, ato continuo, ao serem indagados pelos policiais os ocupantes do carro apresentaram nervosismo e deram versões controversas sobre os fatos que lhe eram perguntados.

Ao notarem o comportamento dos suspeitos os policiais revistaram a bolsa da investigada Miriam, oportunidade em que, foram localizadas 113 cápsulas de pasta base de cocaína envoltos em fita adesiva, com peso total de 2,175kg.

O representado Javier informou aos policiais que a droga lhe pertencia. Em seu interrogatório afirmou que o fez para proteger Miriam.

Pois bem.

Assim, passo a análise dos requisitos para que seja decretada a prisão preventiva.

A redação dos artigos 312 e 313 do CPP dispõem que:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

§ 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

§ 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011).”

Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam, fumus commissi delicti - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e periculum libertatis – representado por uma das hipóteses à seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (NR).

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais suso mencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai a comprovação da materialidade delitiva através de autos de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo de constatação preliminar, depoimento dos policiais e interrogatório parcial dos acusados.

De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal, uma vez que os custodiados estavam em posse de 113 (cento e treze) Capsulas de Pasta base de Cocaína, constatado pelo laudo preliminar
(
fl. 20
)
.

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Verifica-se que, no caso em análise, os representados foram presos com significativa quantidade de substancia de drogas análoga a Pasta Base de Cocaína.

Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura da autuada diante das circunstancias indicativas de sua periculosidade, considerando ainda que o delito é grave e o comparado a hediondo.

Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I do CPP.

De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das circunstancias fáticas.

(...)

É de se mencionar que a droga encontrada, apetrechos para confecção da subsistência, dinheiro trocado, e ainda arma de fogo, demostras incisos da pratica de traficância.

Sendo assim as circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral da autuada e justificam a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal, bem como a saúde pulica nos termos autorizados pelo artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência vem reafirmando a incompatibilidade da liberdade provisória ou mesmo de medidas cautelares alternativas à prisão quando evidenciada, pelas circunstâncias do caso concreto, a gravidade concreta dos fatos imputados. São hipóteses em que a forma de execução, os motivos aparentemente determinantes e outras circunstâncias ligadas à prática delituosa apontem para a necessidade da prisão para o resguardo da ordem pública. Nesse sentido, alinham-se inúmeros julgados: STF/AgReg no HC 154832/SC; STF/AgR no HC 176954/RJ; STF/HC 170749/MG; STF/HC 175766 agR; STF/RHC 175426 AgR; STJ/RHC 112721/RJ; STJ/RHC 118225/CE; STJ/RHC 119485/AL; STJ/RHC 114976/CE; STJ/AgRg no HC 547757/RJ; STJ/AgRg no RHC 117399/MS; STJ/AgRg no HC 532575/DF.

Ressalta-se, ainda, a hediondez do crime, o modo e as circunstâncias com que foi perpetrado, cuja gravidade se revela essencialmente agudo e deve ser sopesada na hipótese (CPP, art. 282, II), máxime se considerar a quantidade de droga apreendida, 32 (trinta e duas) substancia e 01 (uma) pedra de substancias análoga e cocaína.

Neste mesmo sentido é o entendimento do egrégio TJMT, que através do Enunciado 25:

“Enunciado 25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia de ordem pública para decretação ou manutenção da prisão preventiva.”

Esses aspectos, em princípio e pelo seu conjunto, permitem a denotação de nível de periculosidade incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa da detida que pretende a mitigação do periculum libertatis.

Nesse sentido, a segregação cautelar dos representados ainda se mostra necessária para promover o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de revolta e intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Diante do exposto,
DECRETO
a
PRISAO PREVENTIVA
de
CARLOS PRUDENCIO DA SILVA, PAULO HENRIQUE RODRIGUES BORGES, MIRIAN MITA TARRAZAS e JAVIER BAZAN DURAN
, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I do CPP. (...)”

Na hipótese, observa-se que foi apreendida grande quantidade de substância entorpecente –

113 cápsulas de pasta base de cocaína envoltos em fita adesiva, com peso total de 2,175 kg.

Assim, a leitura de fragmento da decisão acima transcrita evidencia a configuração do
periculum libertatis
, uma vez que a prisão foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente
na grande quantidade de droga apreendida
em seu poder.

Portanto, mostra-se
notório
que a segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de substância entorpecente apreendida.

Este entendimento não diverge do externado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê a seguir:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR E INVASÃO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE PROVAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inviável o exame das teses de que seria nula a prova obtida com a apreensão da droga e de que o recorrente teria direito à prisão domiciliar por motivos de saúde, pois exigiria amplo revolvimento de material probatório, inviável na via eleita.

2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

3. No caso, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias em que foi efetuada a custódia do recorrente, notadamente na grande quantidade de droga apreendida em seu poder - mais de 9kg (nove quilogramas) de cocaína.

4. Os fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(RHC 119.646/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, VOTO no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021